Tribunal: TJDFT
Processo: 0736332-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736332-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DO NASCIMENTO ROSA MENEZES AGRAVADO: DELMIR WIGINESKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em execução de título extrajudicial proposta pelo recorrido em face da recorrente, assim decidiu, in verbis: "Os embargos do devedor opostos pela parte ANA CLAUDIA foram recebidos sem efeito suspensivo. A parte devedora PRISCILA apresentação petição ao ID 135606061. Em suas razões alega que o cumprimento da obrigação se realizou nestes autos em depósito de ID 126337192, pois ocorreu recusa da proprietária. Aduz, ainda, que é imperioso a exclusão do polo passivo em razão da locatária e primeira devedora ter pago acordo feito extrajudicialmente. Apresenta a devedora PRISCILA impugnação acerca do percentual de juros de 2% do contrato conforme a cláusula 7.1, sendo o valor correto da planilha de cálculo com aplicação de juros de 1% devido pela primeira devedora de R$ 27.012,85, conforme a planilha anexa aos Embargos. Alega que o credor insiste em cobrar obrigações fixadas em tempos anteriores à pandemia e não deve ser mantida a cobrança de aluguéis no valor integral, sendo o caso de reduzir os aluguéis em 50% do valor e os honorários em 10% conforme prevê o art. 85 do CPC. Informa, a devedora PRISCILA, que a cobrança evidencia enriquecimento ilícito. Requer, por fim, sua exclusão do polo passivo em razão da primeira devedora ter pago acordo feito extrajudicialmente entre as partes, ou subsidiariamente que seja reconhecido como devido o valor de R$ 27.012,85 aplicando-se juros de 1% na forma da cláusula 7.1 do contrato de aluguel. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 917, dita as alegações que poderão ser levantadas em Embargos à Execução. Conforme a certidão precedente, a parte devedora PRISCILA não apresentou Embargos à Execução. Observo que a devedora PRISCILA pretende com a juntada da petição a oposição de Embargos à Execução em contraposição ao que dita o art. 914, §1o do CPC. Dessa forma, ante a ausência de autuação em apartado com a devida instrução dos Embargos à Execução, determino a inabilitação da petição de ID 135606061. Acerca da alegação da devedora PRISCILA de excesso à execução, a parte devedora ANA CLAUDIA apresentou embargos à execução com os mesmos argumentos de limitação de juros moratórios em 1%. Entendo que o valor da execução deverá ser discutido nos próprios embargos opostos. Como os embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo, cabe o prosseguimento dos feito principal. O acordo extrajudicial entre as partes credora e devedora é matéria a ser decidida junto aos Embargos opostos, razão pela qual não merece prosperar a alegação da parte devedora de exclusão dos presentes atos executórios, haja vista ser fato incontroverso o papel de fiadora do contrato entre as partes. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos conclusos para início dos atos executivos (id. 137868393, autos originários)." Insatisfeita, a recorrente sustenta que se cuida de execução movida por Delmir Wigineski em face da agravante, pelo suposto valor atualizado igual de R$ R$ 43.192,11 (quarenta e três mil cento e noventa e dois reais e onze centavos), por 08 (oito) meses de atraso durante a pandemia à título de contrato de aluguel. Aduz que é a primeira fiadora do contrato de aluguel e não está se furtando dessa função, mas que por uma questão de ordem técnica primeiro o valor da dívida deve ser liquidado. Assevera que a devedora principal depositou em Juízo o valor da dívida; que o montante cobrado pelo locador é exorbitante; que a multa não foi aplicada de forma adequada. Contudo, argumenta que o Juízo entendeu que o valor deverá ser discutido nos embargos opostos; porém, como os embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo, cabe o prosseguimento do feito principal. Defende, porém, a imediata suspensão da execução, haja vista que a decisão dos embargos opostos pelo devedor tem o poder de modificar a situação dos fiadores. Pede, assim, a determinação liminar, com confirmação no mérito, da suspensão da ação de execução. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). De plano, depreende-se que o recurso não infirma a conclusão exarada pelo Juízo ad quo, porquanto, ao passo que este aduz que a argumentação expendida pela recorrente deve ser feita em sede de embargos à execução, a fiadora insiste no pedido de suspensão do feito por meio de simples petição atravessada nos autos. Corrobora-se a decisão do Juízo prolatar da decisão vergastada, porquanto a matéria ventilada deve ser apreciada em sede de embargos à execução, em autos apartados, a teor do art. 914, §1o, do CPC. Desse modo, “pela natureza jurídica da execução, a manifestação do executado é realizada mediante oposição de embargos à execução em autos apartados e distribuídos por dependência, conforme disposto no art. 914, §1o do CPC” (Acórdão 1431732, 07264901420218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não há notícia da suspensão do feito em sede de embargos à execução, que justifique a suspensão do presente feito. Consequentemente, argumentos como celebração de acordo de redução do valor do aluguel, montante de multa e/ou irreversibilidade da medida são temas afetos àquele incidente processual. No sentido exposto, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Os embargos à execução devem distribuídos por dependência, autuados em autos apartados e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Art. 914, § 1°, do Código de Processo Civil. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade, a possibilitar o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se cabível fosse, é uma exceção, somente possível caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam, a existência de dúvida objetiva a respeito meio de impugnação adequado, a inexistência de erro grosseiro e a observância do prazo adequado. 3. Havendo meio de impugnação específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Não há qualquer divergência doutrinária ou jurisprudência a respeito da forma com que devem ser apresentados os embargos à execução, a configurar a ocorrência de erro grosseiro a sua apresentação por meio de petição nos próprios autos da execução. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1395053, 07333936820218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que o recorrente não infirmou os argumentos lançados na decisão vergastada, não cumprindo o princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial (obrigatório) a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, devendo sua ausência impedir o conhecimento do recurso (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124). Nessa senda, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao agravante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pela magistrada. No entanto, não vislumbro no bojo das razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem. Logo, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da decisão vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, filio-me ao entendimento deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 932, III, CPC). VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ARTIGO 239, §1o, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE SUPRIDA. PRAZO PARA EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. DESCABIMENTO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a nulidade da citação por edital e devolveu o prazo para a oposição de embargos à execução. 2. A ausência de impugnação específica acarreta a ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso na sua parte irregular, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Segundo o artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, fluindo a partir da data do comparecimento o prazo para oposição de embargos à execução. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1293770, 07238931220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, o recurso deve conter: a) as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; b) os fundamentos que, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; e c) a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois, a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir viola o princípio da dialeticidade. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRI. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator